Tribunal: TJSP
Processo: 1038646-22.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Abono de Permanência
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação – Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública – Sucumbência – Sentença que julga extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, em função do reconhecimento de litispendência/coisa julgada, e deixa de condenar a exequente em arcar com os ônus da sucumbência – A regra geral do art. 85 do Código de Processo Civil, que

Ementa:
Apelação – Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública – Sucumbência – Sentença que julga extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, em função do reconhecimento de litispendência/coisa julgada, e deixa de condenar a exequente em arcar com os ônus da sucumbência – A regra geral do art. 85 do Código de Processo Civil, que consagra o princípio da sucumbência, deve ser consonantemente interpretada com o princípio da causalidade, que determina à parte que deu causa à instauração do processo arcar com os ônus sucumbenciais – Precedentes – Exequente que ajuíza outro cumprimento de sentença, após a extinção do primeiro em virtude de acordo homologado entre as partes, deve arcar com o pagamento de honorários em relação ao segundo – Sentença reformada nesse ponto – Verba honorária que deve ser equitativamente arbitrada, a teor do disposto no art. 85, §§ 2.o e 8.o, do Código de Processo Civil, tendo em vista a pouca complexidade da causa e a vedação ao enriquecimento sem causa – Recurso provido.